Tribunal: STF
Processo: HC 183457
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal, de Atos Infracionais da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Alfenas/MG, nos autos de medida cautelar nº 0016.15.003802, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 17 de setembro de 2015, e de outras sete pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, 2º, § 2º (integrar organização criminosa armada), da Lei nº 12.850/2013, 17 (comércio ilegal de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003, e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal. Salientou terem as investigações revelado indícios da participação do paciente em grupo responsável pela movimentação de expressiva quantidade de entorpecentes. Destacou a apreensão de 3.510 quilos de maconha, bem como armas, munições, bananas de dinamite e R$ 90.000,00 em dinheiro, a demonstrarem a periculosidade da organização criminosa. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, ante a tentativa de ocultação dos elementos de prova e o fato de os indiciados haverem deixado o distrito da culpa. 
    Em 24 de agosto de 2017, no processo-crime que passou a tramitar sob o nº 0140628-32.2015.8.13.0016, condenou-o a 18 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 2.124 dias-multa, em razão do cometimento dos delitos de integração a organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a preventiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 564.099/MG. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante alega excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por mais de 4 anos, sem que formada a culpa. Sustenta não atribuível a demora à defesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de julgamento apelação interposta pela defesa. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 17 de setembro de 2015, ou seja, há 4 anos, 7 meses e 17 dias, sendo a custódia mantida, na sentença, em 24 de agosto de 2017. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0140628-32.2015.8.13.0016, da Primeira Vara Criminal, de Atos Infracionais da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Alfenas/MG. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator